Tribunal: STF
Processo: AO 2548
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRATURA. PRECEDÊNCIA DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE SOBRE A REMOÇÃO. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.609/MG. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 964. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 102, I, "n", da Constituição Federal, dispõe que compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, originariamente, processar e julgar as causas em que toda a magistratura seja direta ou indiretamente interessada.



    2. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “não é obrigatório o sobrestamento de processos originários deste Supremo Tribunal Federal para aguardar o desfecho de ações controle concentrado” (AO 2.169-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 24/06/2021).



    3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao prever em concurso de promoção e remoção de magistrados do Estado de Minas Gerais, prioridade do direito de remoção interna de magistrados na mesma comarca em relação à promoção, nas vagas abertas por antiguidade, viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento do RE 1.037.926, tema 964, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.